Tribunal: TJDFT
Processo: 0708828-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0708828-06.2022.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SERGIO NEY DE OLIVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por SERGIO NEY DE OLIVEIRA e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra o v. acórdão exarado sob o ID 35238234, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal, com vistas a fixar honorários sucumbenciais em favor do agravante, equivalentes a 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução reconhecido pela d. Magistrada de primeiro grau, devendo a base de cálculo ser atualizada desde a apuração do montante originalmente imputado, conforme o regramento inserto no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 35603314, observa-se que os embargantes pretendem agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para ofertar contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o c/c artigo 183, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 5 de junho de 2022 às 00:02:53. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora